Tribunal: TJES
Processo: 0019314-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019314-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE ATA SUPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, absolvendo o réu de crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (uma vez), 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (três vezes), 244-B, § 2º, do ECA (cinco vezes) e 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal. O embargante sustentou omissão quanto a documento (Ata Suplementar) que comprovaria a arguição tempestiva de nulidade por contradição nas respostas dos jurados, além de contradição no julgado e pleito de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a Ata Suplementar como prova de protesto formal em plenário;

(ii) saber se há contradição interna no julgado e se é cabível o prequestionamento diante da ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade, concluindo pela preclusão da matéria por ausência de protesto formal consignado na ata oficial da sessão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP e da jurisprudência do STJ.
5. A Ata Suplementar não supre a exigência legal, pois não houve registro inequívoco do protesto formal durante a sessão de julgamento.

6. Não há contradição interna, pois a decisão foi clara ao afastar a alegação ministerial e manter a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF.
7. Inviável o prequestionamento quando inexistentes os vícios aptos a justificar os embargos, sob pena de indevida rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de protesto formal e específico, consignado na ata oficial da sessão do Tribunal do Júri, acarreta a preclusão da alegação de nulidade por contradição nas respostas dos jurados (art. 571, VIII, CPP).

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausente omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 490, 571, VIII, e 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 524571/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/02/2021, DJe 22/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0019314-60.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EMBARGADO: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 13386696, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, absolveu LUCAS MADASHY GOES VIEIRA das imputações relativas a crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (uma vez – vítima Joshua Lion Pereira da Silva), 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II (três vezes – vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa), todos do Código Penal, art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (cinco vezes), e art. 157, § 2º, inciso II, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documento acostado aos autos (Ata Suplementar, p. 5 do ID 9397410) que, segundo afirma, comprovaria a arguição tempestiva, em plenário, de nulidade por contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal. Aponta, ainda, contradição no julgado, por ter considerado preclusa a alegação ministerial, e pleiteia, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela defesa no ID nº 14552098, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise da insurgência.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Logo, não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas e teses já analisadas, devendo limitar-se à integração ou correção do julgado nos pontos em que haja efetivo vício.

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou detidamente a alegação de nulidade suscitada na apelação. O voto condutor registrou expressamente que a eventual contradição entre respostas aos quesitos não foi oportunamente arguida em plenário mediante protesto formal consignado em ata, circunstância que acarreta a preclusão da matéria, conforme previsão do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal e entendimento consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, assentou-se que, ainda que houvesse divergência nas respostas, todas as vítimas foram objeto de decisão absolutória, o que revela a vontade soberana do Conselho de Sentença.

A suposta Ata Suplementar mencionada pelo embargante não foi desconsiderada, mas, à luz do acórdão, não supre a exigência legal de protesto formal e específico durante a sessão, com registro inequívoco na ata oficial da sessão de julgamento.

Neste contexto, cabe ressaltar que a jurisprudência pacífica do STJ é clara no sentido de que
“a impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(STJ – HC: 524571 ES 2019/0225331-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021).

Da mesma forma, não procede a alegação de contradição interna no acórdão, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses ministeriais, explicando que, não obstante a possibilidade de absolvição genérica prevista no artigo 483, III, do Código de Processo Penal, não se verificou situação que autorizasse a cassação do veredicto, seja pela inexistência de vício procedimental arguido a tempo e modo, seja pela necessidade de respeito à soberania dos veredictos assegurada no artigo 5º, XXXVIII, “
c”
, da Constituição Federal.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que ele somente é possível quando, ao julgar os embargos, o Tribunal efetivamente analisa e decide sobre os dispositivos legais indicados.

No presente caso, não foi constatada omissão, obscuridade ou contradição a sanar, motivo pelo qual não há como reabrir o mérito apenas para esse fim, sendo inviável atribuir efeito prequestionador a recurso manifestamente inadmissível.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.